Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1. No processo em que se pretende a exibição de documentos ou coisas, compete ao autor comprovar, por qualquer meio, os fatos constitutivos do seu direito.
2. Na hipótese é possível verificar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida impositiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.